Tribunal: TJSP
Processo: 2201282-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acolhimento parcial da impugnação apresentada por uma das executadas. Inconformismo da exequente. Parcial conhecimento do recurso e, acolhimento em parte. Decisão agravada que entendeu que os cálculos estão em consonância com o título judicial. Excesso de execução que, na verdade, corresponde à responsabilidade da executada. Hipótese em que não há

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acolhimento parcial da impugnação apresentada por uma das executadas. Inconformismo da exequente. Parcial conhecimento do recurso e, acolhimento em parte. Decisão agravada que entendeu que os cálculos estão em consonância com o título judicial. Excesso de execução que, na verdade, corresponde à responsabilidade da executada. Hipótese em que não há responsabilidade solidária reconhecida, devendo a Agravada, cofiadora do empreendimento, ser demandada na proporção do seu quinhão (1/8). Honorários advocatícios fixados mediante a observância das balizas previstas no art. 85, §2o, do CPC, sobre o valor do excesso de execução. Redução equitativa sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Possibilidade. Decisão reformada neste ponto, reduzindo os honorários para o montante de R$10.000,00. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201282-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO
DOS
COMPROMISSARIOS
COMPRADORES
E
ADQUIRENTES DO EDIFICIO SAINT TROPEZ, é agravado MARISA SAYUN
SAHYUN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deram parcial
provimento ao Agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201282-60.2020.8.26.0000 -Voto no 27855
2
Agravo de
Instrumento n°: 2201282-60.2020.8.26.0000
Agravante:
Associação
dos
Compromissarios
Compradores
e
Adquirentes do Edificio Saint Tropez
Agravada:
Marisa Sayun Sahyun e outros
Comarca:
São Paulo - Tatuapé - 1a Vara Cível
1a Instância:
0003143-75.2020.8.26.0008
Juiz:
Voto no:
Fábio Rogério Bojo Pellegrino
27.855
EMENTA. Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Acolhimento parcial da impugnação apresentada
por uma das executadas. Inconformismo da exequente.
Parcial conhecimento do recurso e, acolhimento em parte.
Decisão agravada que entendeu que os cálculos estão em
consonância com o título judicial. Excesso de execução que,
na verdade, corresponde à responsabilidade da executada.
Hipótese em que não há responsabilidade solidária
reconhecida,
devendo
a
Agravada,
cofiadora
do
empreendimento, ser demandada na proporção do seu
quinhão (1/8). Honorários advocatícios fixados mediante a
observância das balizas previstas no art. 85, §2o, do CPC,
sobre o valor do excesso de execução. Redução equitativa
sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Possibilidade. Decisão reformada neste
ponto, reduzindo os honorários para o montante de
R$10.000,00. Agravo parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, provido em parte.
Agravo de instrumento interposto pela exequente
Associação dos Compromissários Compradores e Adquirentes do Edifício
Saint Tropez contra decisão de fls. 615/619 dos autos de origem que
acolheu parcialmente a impugnação apresentada por Marisa Sayun
Sahyun na fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 01/03.
Recurso processado sem a liminar (fls. 09/10) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201282-60.2020.8.26.0000 -Voto no 27855
3
respondido (fls. 13/17).
É o relatório.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela
exequente Associação dos Compromissários Compradores e Adquirentes
do Edifício Saint Tropez contra decisão de fls. 615/619 dos autos de
origem que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por Marisa
Sayun Sahyun na fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória,
para limitar a responsabilidade da impugnante Marisa Sahyun a 1/8(um
oitavo) do débito perseguido pela exequente (R$1.371.312,52 : 8 =
R$171.414,06), reconhecido, no mais, excesso de execução. Ainda,
considerando que a exequente é sucumbente em maior parte, condenou-a
a pagar à advogada da impugnante Marisa Sayun a quantia de 10% sobre
o excesso (R$1.371.312,52
R$171.414,06 = R$1.199.898,46), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir desta data, com juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da preclusão da decisão.
Da decisão, agrava a exequente, pretendendo a
anulação completa do despacho, para que o cálculo apresentado pela
Agravante, seja submetido a uma perícia contábil, e, se não acolhida tal
pretensão, seja, revista a condenação da verba honorária, fixada
abusivamente no importe de mais de R$100.000,00 (cem mil reais), não
sendo condizente com o artigo 85 e seus parágrafos do Código de
Processo Civil, posto que, uma simples petição, jamais poderia gerar uma
exacerbada cifra.
Não conheço do recurso quanto à pretendida
retificação do cálculo apresentado. A decisão agravada é clara no sentido
que os cálculos apresentados pela exequente, ora agravante estão corretos.
Tanto assim que constou expressamente a fls. 615 que: “Quanto ao alegado
erro de cálculo na quantia indicada no dispositivo da sentença, não há falar-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201282-60.2020.8.26.0000 -Voto no 27855
4
erro de soma, considerando que foi adotado o montante indicado pela parte autora
no processo de conhecimento às fls. 246, dos autos 1001949-28.2017.8.26.0008,
valor de R$ 627.057,04, para 03.04.2019, data da petição.
Neste contexto, a parte exequente elaborou a planilha de
fl.48/72, deste incidente, atualizando monetariamente cada valor que compõe o
montante desde o desembolso, como determinado na sentença, com o acréscimo
da meação das custas e despesas, também atualizada. Neste particular, tal
montante não foi expressamente impugnado pelos réus no processo de
conhecimento, sendo que sequer se manifestaram sobre os documentos, o valor
total e a comprovação dos gastos efetuados pela autora -exequente, precluindo a
impugnação aos valores que compõem este montante. Ficaram, assim,
expressamente admitidos e incontroversos todos os documentos de fl.247/704,dos
autos 1001949-28.2017.8.26.0008, cuja soma totaliza o montante de
R$627.057,04, para 03.04.2019, conforme petição de fls. 246, dos autos
principais, restando preclusa a arguição de "erro de cálculos" e "soma indevida de
valores" ou de valores alheios à regularização do empreendimento”.
A questão, na verdade, e que implicou no
reconhecimento do excesso da execução dá-se em relação à
responsabilidade da executada Marisa Sayon Sahyun, cofiadora do
empreendimento, que deveria ser demandada na proporção do seu
quinhão, conforme bem elucidou a decisão de base, haja vista que a
condenação das executadas não se deu na forma solidária.
Com efeito, constou na decisão agravada que: “No
que se refere ao limite da responsabilidade de MARISA SAHYUN, de fato a
sentença condenou cada fiador ao ressarcimento das despesas na sua proporção do
empreendimento observando-se a Cláusula11a, do contrato fl.53, dos autos
1001949-28.2017.8.26.0008. Ocorre que da matrícula-mãe do imóvel objeto da
incorporação não há menção expressado percentual de cada fiador no
empreendimento
da
SAHYUN
(fl.170/186,
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201282-60.2020.8.26.0000 -Voto no 27855
5
autos1001949-28.2017.8.26.0008), constando como incorporadora apenas a
SAHYUN
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
EIRELI
(fl.182,daqueles autos).
Porém, isto não afasta a garantia de fiança dos coobrigados.
Ao contrário do que afirma a exequente na inicial deste cumprimento de sentença,
não houve condenação solidária de MARISA e JAIRO SAHYUN A solidariedade
não se presume (CC 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da
vontade das partes) e se aplica ao caso disposto no CC 257. Havendo mais de um
devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em
tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores, conclui-se
que, sendo uma devedora principal (SAHYUN) e sete os fiadores, não solidários, a
parcela devida por cada fiador no débito ora cobrado é de 1/8, como corretamente
apontado pela fiadora e ora impugnante MARISA SAHYUN. Como já apontado
na sentença, o divórcio de MARISA SAHYUN em relação a JARIO SAHYUN
não desconstitui a garantia. Alheia à discussão dos autos se o divórcio de
MARISA SAHYUN foi ou não fraudulento, como já expressamente analisado na
sentença” (fls. 616/617, origem).
Por outro lado, colhe o inconformismo quanto ao
valor de honorários advocatícios fixados.
Em regra, entendo que, assim com constou da
decisão agravada, o valor deve corresponder a uma porcentagem sobre
aquele reconhecido como excesso de execução, nas hipóteses de
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, por
representar o proveito econômico obtido com o resultado da impugnação.
Nestes casos, os honorários advocatícios são fixados mediante a
observância das balizas previstas no art. 85, §2o, do CPC, isto é, entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor reconhecido
como excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201282-60.2020.8.26.0000 -Voto no 27855
6
Todavia, em algumas circunstância excepcionais, a
aplicação literal do referido dispositivo pode acarretar distorções e a
fixação de honorários advocatícios em valores muito elevados,
contrariando o objetivo e os princípios que norteiam a remuneração do
advogado através dos honorários advocatícios sucumbenciais (citar parte
zelo, dignidade, tempo de trabalho, complexidade, etc.).
No caso, a baixa complexidade e a necessidade de
elaboração de meros cálculos aritméticos autoriza a interpretação
analógica a contrario sensu da previsão contida no §8o, do art. 85, do CPC.
É dizer, o valor reconhecido como excesso de
execução é muito elevado para servir como parâmetro dos honorários
advocatícios sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, o que
poderia acarretar enriquecimento sem causa da Agravada e ofender o
princípio da boa-fé. Além disso, se sopesada a natureza e a complexidade
dos trabalhos realizados com elevado valor dos honorários advocatícios
haveria violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, quando caracterizada este tipo de situação e
para evitar distorções na instituição dos honorários advocatícios, reputo
ser possível a fixação do seu valor por apreciação equitativa, nos termos
do §8o, do art. 85, do CPC, devendo ser reduzida para o montante de
R$10.000,00.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e,
na parte conhecida dou parcial provimento ao Agravo.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator